Tribunal: TJSP
Processo: 1135743-19.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Conta/perfil da autora no Instagram bloqueado pelo réu sob alegação de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade. Ausência de comprovação. Alegação genérica, sem especificar quais os atos da autora violadores dos termos de

Ementa:
Apelação Cível. Ação condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Conta/perfil da autora no Instagram bloqueado pelo réu sob alegação de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade. Ausência de comprovação. Alegação genérica, sem especificar quais os atos da autora violadores dos termos de uso. Danos morais já reconhecidos na r. sentença. Indenização majorada neste julgamento para R$ 10.000,00.

Honorários do advogado da autora fixados em 15% do valor atualizado da condenação. Montante adequado ao trabalho realizado pelo patrono, de acordo com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

Apelação provida em parte.